Tribunal: TJDFT
Processo: 0754411-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. ATO ILÍCITO INTRÍNSECO AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para declarar a nulidade do contrato vinculado ao CPF da parte autora, objeto da presente demanda, bem determinou as respectivas baixas nos seus cadastros internos e nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 15 dias e, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Inconformada, em suas razões pretende a parte ré a reforma integral da sentença, sob o fundamento de que não teria responsabilidade em danos produzidos por terceiros (fraude), além de sustentar a inexistência de dano moral reparável. Requer, subsidiariamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. Recurso tempestivo e próprio (ID 16047667). Preparo regular (ID 16047663 e ID 16047664). Contrarrazões apresentadas (ID 16047665).
III. No caso, a parte autora afirma ter sido surpreendida com a realização de dois empréstimos em uma conta em seu nome no Banco do Brasil. Logrou trazer ao processo diversos documentos incluindo Boletim de Ocorrência, Ocorrência ao Banco Central, registros e e-mails e demais documentos no intuito de comprovar a narrativa da exordial. Ao não reconhecer as operações perpetradas em seu nome em uma conta corrente, caberia à parte recorrente comprovar, por meio de seu sistema de segurança e informações que facilmente detém, fato impeditivo do direito da parte autora, qual seja, que os empréstimos foram tomados licitamente, uma vez que a parte que nega sua contratação.
IV. De tal ônus, a parte recorrente não se desincumbiu, se contentando a colacionar alegações genéricas, sem qualquer prova de sua veracidade nos autos, não contestando especificamente os fatos descritos na inicial, limitando-se a afirmar que agiu de boa fé e que houve culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros pelo ocorrido, sem contudo apresentar quaisquer argumentos que sustentassem sua tese, restando incontroverso o fato de que a parte autora não contraiu o empréstimo que deu origem a negativação do seu nome, devendo o recorrente providenciar a respectiva baixa interna nos seus cadastros de inadimplentes, bem como no órgão de proteção ao crédito.
V. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E, neste caso, a falha de segurança na prestação do serviço, pelo banco que permitiu a realização de operações fraudulentas bancárias perpetradas por terceiros, caracteriza fato do serviço e atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Na espécie, os aborrecimentos experimentados pela parte autora ultrapassaram o dissabor cotidiano. A experiência de verificar o saldo negativo de valor expressivo, a necessidade de contratar empréstimo para realizar pagamentos e evitar a inclusão do nome em órgãos de proteção ao crédito, além da negativa da parte recorrente em reconhecer a situação de vulnerabilidade da parte autora com a segurança dos dados bancários foram suficientes a afrontar os atributos da personalidade, configurando dano moral indenizável.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.